Tribunal: TJPA
Processo: 0807411-37.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807411-37.2024.8.14.0040

APELANTE: MARIA LIMA PEREIRA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807411-37.2024.8.14.0040

APELANTE: MARIA LIMA PEREIRA

ADVOGADO: JULIANO BARCELOS HONORIO - OAB PA13793-A

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - OAB BA29442-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO COM ASSINATURA ELETRÔNICA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, proposta em face de instituição financeira, sob o fundamento de que foi comprovada a regularidade do contrato de empréstimo consignado celebrado por meio eletrônico, com assinatura digital acompanhada de selfie e depósito do valor contratado na conta da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve comprovação suficiente da contratação do empréstimo consignado impugnado, afastando a alegação de fraude e justificando a improcedência dos pedidos da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de empréstimo consignado, com assinatura eletrônica, identificação pessoal e depósito em conta, constitui prova suficiente da regularidade da contratação, especialmente diante da ausência de elementos que indiquem vício de consentimento ou fraude.

A alegação de inexistência de contratação, por si só, não afasta a eficácia do contrato quando há elementos objetivos que demonstram a anuência da parte, como a presença de selfie, dados pessoais, bancários e repasse do valor contratado.

A demora da autora em contestar os descontos e a ausência de extratos bancários que infirmassem o recebimento dos valores comprometem sua pretensão, evidenciando a ausência de diligência mínima exigida pela boa-fé objetiva.

A inversão do ônus da prova não exime a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, sendo incabível o reconhecimento de danos morais ou a devolução em dobro sem comprovação de cobrança indevida dolosa ou de má-fé do banco.

Precedentes do TJPA, TJDF e TJRS confirmam a validade da contratação digital, afastando a tese de fraude quando não há prova idônea da sua ocorrência, ainda que aplicada a teoria da responsabilidade objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de contrato eletrônico com selfie, dados bancários e depósito em conta do contratante é suficiente para comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado.

A mera alegação de desconhecimento da contratação não gera, por si só, a nulidade do contrato, quando ausentes elementos mínimos que evidenciem fraude ou vício de consentimento.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não afasta seu dever de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 422 e 927, parágrafo único; CPC, arts. 6º, 373, I e II, 487, I e 1.026, § 2º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Acórdão nº 4763215, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.03.2021; TJ-RJ, APL nº 0103286-88.2020.8.19.0001, Rel. Des. Rogério de Oliveira Souza, j. 04.02.2021; TJ-RS, AC nº 70083610261, Rel. Des. Nelson José Gonzaga, j. 22.05.2020; TJDF, AC nº 0702576-93.2018.8.07.0010, Rel. Des. João Egmont, j. 22.07.2020.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807411-37.2024.8.14.0040

APELANTE: MARIA LIMA PEREIRA

ADVOGADO: JULIANO BARCELOS HONORIO - OAB PA13793-A

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - OAB BA29442-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA LIMA PEREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito e repetição de indébito, ajuizada em face de Banco Itaú BMG Consignado S.A.,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A apelante sustentou, em suas razões recursais (ID nº 23471692), que o banco não comprovou a existência dos contratos primitivos que originaram o refinanciamento, limitando-se a juntar o contrato de refinanciamento, e que a selfie não é suficiente para validar a assinatura digital por biometria facial, com indícios de fraude. Alegou, ainda, que o juízo a quo desconsiderou as alegações da parte autora e tomou como verdadeiras as alegações do banco, sem análise crítica dos fatos. Pediu a reforma da sentença para: (a) declarar a inexistência do débito; (b) condenar o banco ao ressarcimento em dobro dos valores descontados; (c) reconhecer danos morais; e (d) condenar exclusivamente o banco ao pagamento de honorários de sucumbência.

O apelado, por meio de contrarrazões (ID nº 23471697), argumentou que o recurso de apelação é infundado, pois a sentença a quo foi fundamentada em provas claras e suficientes, incluindo o contrato assinado eletronicamente e o depósito do valor na conta da autora. Destacou que a autora não comprovou a existência de fraude, nem apresentou elementos que desconstituíssem a validade do contrato, e que a conduta de pagar parcelas do empréstimo por longo período, sem questionar a cobrança, evidenciava a consciência da autora sobre a validade do negócio. Alegou, ainda, que a apelante agiu com má-fé, violando o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e o instituto da nemo potest venire contra factum proprium, e que a sentença deve ser mantida, com condenação da apelante ao pagamento de custas e honorários.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A quaestio juris arguida perante esta Instância Revisora consiste em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral, sob a justificativa de que estão provados nos autos a contratação do empréstimo.

Na exordial, a parte autora, ora apelante, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo desconhecer a origem da contratação. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, apresentou o contrato firmado entre as partes devidamente assinado.

Ora, é evidente que não houve fraude bancária. O empréstimo fora feito regularmente pela autora da ação.

O banco apresentou contrato assinado pela apelante com a devida identificação do seu cliente, bem como a autorização para desconto direto em folha de pagamento, conforme se verifica nos documentos juntados em sua peça de defesa (ID 1

23471682).

O certo é que a apelante firmou o contrato de empréstimo. Esse fato é incontroverso.

Entretanto, o consumidor, somente após receber os valores e decorridos anos após o início dos descontos, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganado. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Repisa-se que a parte autora ajuizou a ação decorrido anos após a realização do empréstimo, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada. Considerando os valores descontados desde a realização do empréstimo, estes corresponderiam a montante considerável do benefício da parte autora, quantia significativa para restar despercebida por tanto tempo.

Além disso, quanto à comprovação dos valores recebidos, poderia a apelante, a fim de provar o alegado, ter juntado extrato da conta bancária comprovando que não recebeu os valores indicados, porém se manteve inerte.

Com efeito, as provas relativas à conta do consumidor são de fácil acesso, visto que poderia ter consultado o extrato junto ao caixa eletrônico ou até mesmo pelo aplicativo bancário, não havendo justificativas plausíveis para não apresentação dos documentos a fim de comprovar que não recebeu os valores contratados.

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso não exime a parte de produzir prova do alegado.

Neste sentido, junto o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. ANOTAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO CONFORME A REGRA GERAL (CPC, 373 I E II). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ANÁLISE DA ANOTAÇÃO ANTERIOR PREJUDICADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE DEVE SER MANTIDA. Tese autoral de não contratação do serviço. Pleito de exclusão de anotação em cadastro restritivo de crédito, declaração de inexistência da relação contratual e inexigibilidade da dívida, bem como reparação do dano moral. Distribuição do ônus probatório conforme a regra geral prevista nos incisos I e II do artigo 373 do CPC. Responsabilidade objetiva do prestador de serviço que não exime o consumidor de produzir prova do direito alegado. Serviços prestados referentes a duas linhas em 2015. Informação de anotação em cadastro restritivo de crédito que incumbe ao banco de dados, o qual não integrou a relação processual. Dano moral não configurado, prejudicada a análise da anotação anterior em cadastro restritivo impugnada mediante ação judicial. Manutenção da sentença de improcedência. Incidência de honorários recursais, ressalvada a exigibilidade pela gratuidade de justiça deferida à parte. Conhecimento e desprovimento do recurso (TJ-RJ - APL: 01032868820208190001, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 04/02/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2021).

Como se vê, a sentença vergastada de improcedência é fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração cabal da realização do empréstimo.

O réu, ora apelado, conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados à contestação, que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente e a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido.

(TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito em relação à validade do contrato de empréstimo.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025